Tribunal: TJMT
Processo: 1003304-17.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003304-17.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Controle Social e Conselhos de Saúde]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade proveu parcialmente o recurso

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA IMPOSIÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DAS DECISÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – FIXAÇÃO DE PRAZO – MEDIDA ADEQUADA - PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DAS FUNÇÕES DE PRESIDENTE – PRETENSÃO DESCABIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Não se mostra razoável e tampouco proporcional, que o Governador do Estado tenha prazo ilimitado para homologar as resoluções emanadas do Conselho Estadual de Saúde. Por isto, se revela adequada a concessão do prazo de trinta dias para homologação e devolução ao Conselho de Saúde, com proposta de alteração ou rejeição, sob pena de homologação judicial, nos exatos termos das diretrizes do Conselho Nacional de Saúde.

2 - A Lei Complementar Estadual nº 22/92, em seu art. 19, consta que “o Conselho Estadual de Saúde terá, como Presidente Nato, o Secretário de Estado de Saúde”. Logo, não se verifica, em cognição não exauriente, qualquer interferência político-partidária que impeça o exercício das atribuições exercidas pelo Presidente do Conselho Estadual de Saúde.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto pelo
Ministério Público
em face de decisão proferida nos autos da ação civil pública, movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada que objetiva obter a homologação de todas as resoluções do Conselho Estadual de Saúde pendentes de apreciação há mais de 30 (trinta) dias e o afastamento do Secretário Estadual de Saúde das funções de presidente.

Aduz o agravante que propôs a ação civil pública fundamentada no Inquérito Civil n.º 50/2013 (SIMP 01342-002/2012), instaurado para investigar reclamação formulada pelo próprio Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso, noticiando que o Governo do Estado, bem como o Presidente do Conselho – na pessoa do Secretário Estadual de Saúde –, estão omissos quanto ao exercício principal do órgão, ou seja, de descentralizar a saúde pública.

Sustenta que a ocupação do cargo de Presidente do Conselho Estadual de Saúde pela pessoa do Secretário Estadual de Saúde impossibilita os trabalhos do Conselho, e que, diante da inexistência de homologação das decisões torna obsoleta a atividade do Conselho de Saúde, o que ocasiona danos irreversíveis aos serviços de saúde pública.

Diante do exposto, requereu a concessão de medida cautelar recursal, o que foi negado pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id 620245).

Em contrarrazões (Id 714001) o Estado de Mato Grosso pugnou pelo desprovimento do agravo.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo provimento parcial do recurso (Id n. 888791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o Ministério Público propôs Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, com o escopo de impor-lhe obrigação de fazer consistente na imposição de homologação das decisões do Conselho Estadual de Saúde, bem como o afastamento do Secretário Municipal de Saúde das funções de Presidente.

O juízo de origem, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores, indeferiu a tutela de urgência.

Defende o agravante que o Governo do Estado tem inviabilizado a atividade do Conselho Estadual de Saúde, vez que não homologa as decisões oriundas do órgão, bem como que o desempenho do cargo de Presidente do Conselho pelo Secretário de Estado de Saúde, impossibilita os trabalhos do colegiado, gerando danos irreversíveis aos serviços de saúde pública no Estado.

Pois bem.

Para contextualizar a demanda e traçar o limite da devolutividade recursal, para análise das razões do Ministério Público, é importante ressaltar que os Conselhos de Saúde foram instituídos pela Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), que estabelece:

“Art. 1°. (...)

§ 2°
O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo
, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários,
atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo
.” (destaquei)

Na esfera estadual, o Conselho de Saúde foi regulamentado pela Lei Complementar nº 22/92, que, repetindo os termos da Lei Federal, prescreve:

“Art. 16.
O Conselho Estadual de Saúde, em caráter permanente, deliberativo
, normativo, recursal e diligencial, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviços, profissionais de saúde e usuários,
atua na formulação de estratégia e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído
. (...)

Art. 19.
O Conselho Estadual de Saúde terá, como Presidente Nato, o Secretário de Estado de Saúde
, com a seguinte composição: (...).” (destaquei)

Por outro lado, o Conselho Nacional de Saúde, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela legislação, em 04 de novembro de 2003, através da Resolução nº 333 (disponível no site do Conselho Estadual de Saúde: http://www.saude.mt.gov.br/ces/arquivos/4/legislacao), aprovou cinco diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, dentre as quais se destacam:

“
Terceira Diretriz
: A participação da sociedade organizada, garantida na Legislação, torna os Conselhos de Saúde uma instância privilegiada na proposição, discussão, acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da Política de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. A Legislação estabelece, ainda, a composição paritária de usuários, em relação ao conjunto dos demais segmentos representados. O Conselho de Saúde será composto por representantes de Usuários, de Trabalhadores de Saúde, do Governo e de Prestadores de Serviços de Saúde,
sendo o seu Presidente eleito entre os membros do Conselho, em Reunião Plenária.

Quarta Diretriz
: Os Governos garantirão autonomia para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, secretaria executiva e estrutura administrativa.

(...)

XII - O Pleno do Conselho deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos.
As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 (trinta) dias, dando-se-lhes publicidade oficial
. Decorrido o prazo mencionado e
não sendo homologada a resolução, nem enviada pelo gestor ao Conselho justificativa com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções, recorrendo, quando necessário, ao Ministério Público
.” (destaquei)

Em 10 de maio de 2012, o Conselho Nacional de Saúde, considerando os debates ocorridos nos Conselhos de Saúde, nas três esferas de Governo, a experiência acumulada do Controle Social da Saúde à necessidade de aprimoramento do Controle Social da Saúde no âmbito nacional e as reiteradas demandas dos Conselhos Estaduais, a ampla discussão da Resolução do CNS nº 333/03 realizada nos espaços de Controle Social, entre os quais se destacam as Plenárias de Conselhos de Saúde; os objetivos de consolidar, fortalecer , ampliar e acelerar o processo de Controle Social do SUS, por intermédio dos Conselhos Nacional, Estaduais, Municipais, das Conferências de Saúde e Plenárias de Conselhos de Saúde; que os Conselhos de Saúde, consagrados pela efetiva participação da sociedade civil organizada, representam polos de qualificação de cidadãos para o Controle Social nas esferas da ação do Estado, aprovou a Resolução nº 453/20121, com as diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, reiterando as diretrizes da Resolução nº 333 quanto a eleição de seu Presidente “entre os membros do Conselho” na Terceira Diretriz; e, ratificando a força das resoluções dos Conselhos de Saúde,
assentou na Quarta Diretriz
:

“as três esferas de Governo garantirão autonomia administrativa para o pleno funcionamento do Conselho de Saúde, dotação orçamentária, autonomia financeira e organização da secretaria-executiva com a necessária infraestrutura e apoio técnico: (...)

XII –
o Pleno do Conselho de Saúde deverá manifestar-se por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. As resoluções serão obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, em um prazo de 30 (trinta) dias
, dando-se-lhes publicidade oficial. Decorrido o prazo mencionado e
não sendo homologada a resolução e nem enviada justificativa pelo gestor ao Conselho de Saúde com proposta de alteração ou rejeição a ser apreciada na reunião seguinte, as entidades que integram o Conselho de Saúde podem buscar a validação das resoluções, recorrendo à justiça e ao Ministério Público, quando necessário
.”
(destaquei)

Verifica-se, pois, que a Lei Complementar Estadual, que é de 1992, não atende as diretrizes atuais que regem o Sistema de Controle Social da Saúde, em especial, quanto ao efetivo funcionamento e participação da sociedade civil em condições de igualdade no Conselho Estadual de Saúde. Por isto, é salutar destacar que a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que, dentre outras, estabelece as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas 3 (três) esferas de governo, de fato, conferiu muitas atribuições aos Conselhos de Saúde, inclusive de caráter deliberativo, na transparência, fiscalização, avaliação e controle dos atos de gestão relacionados à Saúde, sem qualquer “homologação” pelo Chefe do Executivo.

Assim sendo, de fato,
não se mostra razoável e tampouco proporcional, que o Governador do Estado tenha prazo ilimitado para homologar as resoluções emanadas do Conselho Estadual de Saúde. Por outro lado, a pretensão ministerial tem cabimento, pois se revela proporcional e adequada a concessão do prazo de trinta dias para que o Executivo homologue as resoluções ou as devolva ao Conselho de Saúde, com proposta de alteração ou rejeição, sob pena de homologação judicial, nos exatos termos das diretrizes do Conselho Nacional de Saúde.

Estas são as razões de cunho objetivo-legal e razoável, à luz do princípio da eficiência e no enfoque do Direito à Saúde Pública, que embasam o entendimento de que a decisão de Primeiro Grau merece ser reforma.

Por outro lado, quanto ao pedido de afastamento do Secretário de Estado de Saúde da função de Presidente do Conselho Estadual de Saúde, tenho que não assiste razão ao agravante, visto que a Lei Complementar Estadual nº 22/92,consta em seu art. 19, que “o Conselho Estadual de Saúde terá, como Presidente Nato, o Secretário de Estado de Saúde” (Id. 4774836 dos autos de origem). Ademais, não se verifica, ao menos por ora, qualquer interferência político-partidária que impeça o exercício das atribuições exercidas pelo Presidente do Conselho Estadual de Saúde.

Isso posto, em conformidade com o parecer ministerial,
dou

provimento parcial do agravo
, para que o Executivo Estadual, em trinta dias, homologue todas as resoluções aprovadas pelo Conselho Estadual de Saúde, ou as devolva com proposta de alteração ou rejeição, para apreciação do colegiado, sob pena de homologação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020